Tribunal: TJSP
Processo: 2114572-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pedido de desbloqueio de valores constritos via Bancejud – Descabimento – Programa Especial de Parcelamento de ICMS – Necessidade de garantia do Juízo – Art. 100, §8o, da Lei Estadual no 6.374/89 e art. 8o, I, do Decreto Estadual no 58.811/12 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.